Tribunal: TJPA
Processo: 0803962-54.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803962-54.2021.8.14.0015

APELANTE: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA, MAX BASTOS, DENISE MARIA BASTOS LIMA, ALMIR TAVARES LIMA FILHO, MILENE MARIA BASTOS LIMA, ADRIANA MARIA BASTOS LIMA, HELOISA HELENA MACEDO LIMA, ESPÓLIO DE MARCELO BASTOS LIMA

APELADO: MAX BASTOS, DENISE MARIA BASTOS LIMA, ALMIR TAVARES LIMA FILHO, MILENE MARIA BASTOS LIMA, ADRIANA MARIA BASTOS LIMA, HELOISA HELENA MACEDO LIMA, ESPÓLIO DE MARCELO BASTOS LIMA, JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0803962-54.2021.8.14.0015

EMBARGANTES
: DENISE MARIA BASTOS LIMA E OUTROS

EMBARGADO
: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICADO O SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O julgamento de recurso de apelação em plenário virtual, sem que se oportunize sustentação oral regularmente requerida, configura vício insanável, com comprometimento da validade do acórdão.

Dessa forma, cabível a declaração de nulidade do acórdão (ID 29941932) anteriormente proferido nos autos da Apelação Cível nº 0803962-54.2021.8.14.0015, determinando sua reapreciação em nova sessão de julgamento, com a devida oportunização à sustentação oral requerida.

Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0803962-54.2021.8.14.0015

EMBARGANTES
: DENISE MARIA BASTOS LIMA E OUTROS

EMBARGADO
: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DENISE MARIA BASTOS LIMA, ALMIR TAVARES LIMA FILHO, MILENE MARIA BASTOS LIMA, ADRIANA MARIA BASTOS LIMA, HELOISA HELENA MACEDO LIMA e ESPÓLIO DE MARCELO BASTOS LIMA, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0803962-54.2021.8.14.0015, que apreciou o mérito do recurso sem oportunizar a sustentação oral previamente requerida pelos ora embargantes.

Os embargos foram opostos com fulcro no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando omissão relevante no julgado, uma vez que, conforme petição apresentada em 23/08/2025 , foi requerido tempestivamente que o feito fosse retirado de julgamento virtual para viabilizar sustentação oral.

Alegam os embargantes que, não obstante o pedido tempestivo e devidamente protocolado, a sessão virtual de julgamento da apelação foi mantida e concluída entre os dias 02 a 09/09/2025, sem qualquer manifestação acerca do requerimento de sustentação oral, o que configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por tais fundamentos, requerem a anulação do acórdão embargado, com retorno dos autos ao estado anterior ao julgamento, para que seja oportunizada a sustentação oral pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0803962-54.2021.8.14.0015

EMBARGANTES
: DENISE MARIA BASTOS LIMA E OUTROS

EMBARGADO
: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, assiste razão aos embargantes. Consta nos autos petição protocolada em 23/08/2025 (ID 29405538), mediante a qual foi expressamente requerida a retirada do julgamento da apelação do ambiente virtual.

Entretanto, o julgamento da apelação foi realizado em plenário virtual, sem que houvesse apreciação do pleito formulado, tampouco retirada de pauta ou redesignação da sessão para o formato requerido.

Tal omissão representa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com repercussão direta no devido processo legal. Nos termos do art. 937, § 4º, do CPC/2015, é assegurado o direito à sustentação oral em sede recursal, sendo imprescindível sua observância, sob pena de nulidade do julgamento.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL APESAR DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DA DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0686653-03.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2024 )

Sendo assim, a omissão alegada revela-se procedente, impondo-se a anulação do acórdão proferido no julgamento da apelação, a fim de que seja assegurada à parte recorrente a prerrogativa de sustentar oralmente suas razões, em sessão presencial, a ser oportunamente redesignada.

Diante do exposto, reconhecendo a omissão no julgamento colegiado da apelação que se deu sem apreciação do pedido tempestivo de retirada de pauta para realização de sustentação oral, e considerando que tal falha implica em cerceamento do direito de defesa dos embargantes, impõe-se acolher os presentes embargos para anular o acórdão embargado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade do acórdão (ID 29941932) anteriormente proferido nos autos da Apelação Cível nº 0803962-54.2021.8.14.0015, determinando sua reapreciação em nova sessão de julgamento, com a devida oportunização à sustentação oral requerida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 02/12/2025